Tribunal: TJMT
Processo: 0022198-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022198-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA –
EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
–INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ -
DECISUM
NÃO IMPUGNADO –PRODUÇÃO DA PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se o autor é intimado diversas vezes e não comparece na perícia judicial, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe o art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso II do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Quanto aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 30% em favor do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão de crédito, eis que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Devolva-se o numerário depositado no ID. 60219608, p. 20 à seguradora ré.”

O apelante alega que a sentença é equivocada porque o advogado da parte autora informou nos autos a impossibilidade de comparecimento na perícia, portanto, não estaria configurada a desídia de sua parte, e nesse sentido, a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito para que não houvesse prejuízo ao autor.

Diz que o patrono da parte autora tentou contato com esta por inúmeras vezes, porém sem êxito.

Aduz que a mera discordância do pedido de extinção sem qualquer justificativa legal e plausível, não é suficiente para o julgamento improcedente da demanda, pois que não foi analisado o mérito da ação.

Defende que a Seguradora teria dado causa a ação já que, por inúmeras vezes, tenta dificultar o pagamento do seguro DPVAT.

Contrarrazões no Id. 121607454.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo a quo determinou quatro vezes perícia médica para apurar a extensão do dano e graduação da lesão, agendadas para 04/11/2019 (Id. 121604886 – fl. 52), 08/06/2020 (
Id. 121604886 – fl. 64), 05/10/2020 (Id. 121604886 – fl. 73), 16/08/2021 (Id. 121604890), porém não compareceu a nenhuma delas.

Ocorre que, na primeira oportunidade, a intimação foi efetuada via
DJE ao patrono, não havendo, portanto, a intimação pessoal da parte autora (Id. 121604886 – fl. 53).

Na segunda tentativa foi expedida carta de intimação para a perícia designada no dia 08/06/2020, (
Id. 121604886 – fl. 64), que foi devidamente recebida pelo autor no dia 25/03/2020, conforme AR de Id. 121604886 – fl. 71.

Ante o não comparecimento, foi designada nova perícia em 05/10/2020 (Id. 121604886 – fl. 73), no entanto, conforme consta do AR de 121604886 – fl. 79, a entrega da intimação somente se deu no dia em que a perícia seria realizada, impossibilitando o comparecimento do autor.

Diante disso, houve nova designação de perícia para o dia 16/08/2021 (Id. 121604888), contudo, o patrono da parte autora peticionou pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC, em virtude da impossibilidade de contatar seu cliente.

Em 17/08/2021, foi juntado aos autos AR indicando efetivo recebimento da carta de intimação pela parte autora em 04/08/2021 (Id. 121604895).

Assim, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

O apelante busca reforma da sentença sob o argumento de que o advogado da parte autora informou nos autos a impossibilidade de comparecimento na perícia, portanto, não estaria configurada a desídia de sua parte, e nesse sentido, a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito para que não houvesse prejuízo ao autor.

Defende ainda que a mera discordância do pedido de extinção sem qualquer justificativa legal e plausível, não é suficiente para o julgamento improcedente da demanda, pois que não foi analisado o mérito da ação.

Sobre a matéria, o § 4o do artigo 485 do CPC estabelece que, “
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.

A Seguradora não concordou com o pedido de extinção sem resolução do mérito sob o fundamento de que o requerimento de desistência não produz coisa julgada material e poderia ser objeto de nova demanda, o que não seria benéfico a parte autora.

Portanto, ao contrário do que alega o autor, a discordância do pedido de extinção, foi devidamente fundamentada.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas quatro oportunidades de avaliação médica, ao menos em duas delas houve a efetiva intimação pessoal com aviso de recebimento em nome do autor,
e mesmo assim não compareceu nas datas agendadas
.

Esse fato aliado ao pedido de desistência demonstram desinteresse na Ação e principalmente na produção da prova pericial.

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - LAUDO ACOSTADO À INICIAL PRODUZIDO POR FISIOTERAPEUTA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DA MEDICINA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - PEDIDO INDEFERIDO EM ANTERIOR DECISÃO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL
- OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DA PROVA POR DIVERSAS VEZES - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - ART. 373, I, CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Na ação em que se pretende o recebimento da indenização do seguro obrigatório, necessário que o laudo da perícia judicial seja elaborado por profissional da medicina, de modo que o laudo técnico expedido por fisioterapeuta não é apto para ensejar o direito à indenização securitária.
Se, por diversas vezes oportunizado ao autor as condições para a realização da prova pericial, deixou de comparecer às datas designadas, e, assim, não produziu prova necessária a ensejar o direito ao pagamento proporcional da indenização securitária, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
(N.U 0029355-66.2011.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2017, publicado no DJE de 26/06/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (
art. 85, § 11, do CPC/2015), no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação visto que o apelante
é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022